Tribunal: TCU
Processo: 038.994/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 113/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) de que a ausência de divulgação, preferencialmente por meio do chat do Portal de Compras do Governo Federal, acerca das diligências efetuadas pelo pregoeiro com relação aos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante classificado em primeiro lugar, contrariou o entendimento expresso pelo TCU nos Acórdão 1188/2011-TCU-Plenário e 2.486/2017-TCU-Plenário; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) - Gerência Executiva de Uberlândia e à Alfa Termomecânica Eireli; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.994/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.